Tribunal: TJMT
Processo: 0019762-37.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019762-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELEN CAROLINA DA SILVA DUARTE - CPF: 029.773.521-71 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0240-93 (APELANTE), HELIO PINTO RIBEIRO FILHO - CPF: 092.484.488-44 (ADVOGADO), MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - CPF: 290.508.548-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM FARMÁCIA – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (CRIME DE FURTO) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NARRATIVA DA AUTORA AMPARADA EM OUTRA DECLARAÇÃO – RÉU QUE NÃO ILIDIU A PRETENSÃO AUTORAL – ARTIGO 12, § 3º, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo a recorrente a sério constrangimento, presenciado por outros consumidores, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIA DROGASIL S/A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 0019762- 37.2016.8.11.0041, ajuizada por SUELEN CAROLINA DA SILVA DUARTE, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 75597031).

Em suas razões, de Id. 75597033, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse a reparação por dano moral.

Assegura que não há comprovação dos pressupostos necessários para a responsabilidade civil, notadamente a ação ou omissão culposa do agente; o nexo de causal entre a conduta do agente e o resultado; o dano.

Pontua que seus funcionários agiram com educação e respeito ao abordar o cliente e que qualquer atuação porventura equivocada teria sido exclusivamente da polícia, que deteve a recorrida.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 75597036, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais por conta da abordagem vexatória da apelada em estabelecimento comercial, decorrente da prática de furto por terceira pessoa.

Narra a autora que no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 20h40min, caminhava saindo de seu local de trabalho na Avenida do CPA, em Cuiabá, e foi abordada e detida por Policiais Militares, por conta de furto ocorrido na farmácia DROGASIL, situada naquela avenida.

Afirma que foi levada até a mencionada farmácia para que os funcionários que ali trabalhavam a reconhecessem. Assim, assegurou que o gerente e o vendedor da loja afirmaram ter reconhecido a recorrida como autora do furto ao estabelecimento, bem como que o gerente revistou sua bolsa, à procura da
res furtiva.

Aduziu a autora, ainda, que insistiu para que os policiais fossem com ela até seu trabalho, um Hotel localizado na mesma avenida, para verificar nas câmeras e com os funcionários que estava trabalhando no horário do crime. Relatou que um funcionário do seu trabalho foi levado até a farmácia para esclarecer a situação.

Pormenoriza que permaneceu por tempo considerável no interior da viatura policial, só vindo a ser liberada após o sobredito esclarecimento dos fatos, bem como que o fato ocorreu no estacionamento da farmácia, em uma das avenidas mais movimentadas desta Capital, diante de vários transeuntes.

Assevera, por fim, que o evento narrado apresenta contornos de discriminação racial.

O Magistrado reconheceu os danos morais, que foram fixados na ordem de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A apelante, inconformada, defende a reforma da decisão alegando não haver comprovação nos autos do ato ilícito, nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e os danos sofridos pelo apelado.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme anotou o julgador primevo:

“Em regra, a quem alega incumbe o ônus da prova, ao passo que quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a incumbência recai ao réu que as sustentar.

Contudo, o presente caso de imputação de crime de furto à consumidora do estabelecimento comercial atrai a legislação consumerista, em razão da nítida relação de consumo entabulada entre as partes.

Ainda que a autora no caso em tela sequer tenha realizado compras no estabelecimento comercial requerido, certo que a imputação errônea de furto de produtos atrai a condição de consumidora para a parte autora. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 200/CC. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. - Caso em que o autor foi abordado por seguranças na saída de estabelecimento comercial sob a acusação da prática de furto de mercadorias - Incidência da hipótese obstativa da prescrição prevista no art. 200 do CCB. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ...o prazo prescricional também se inicia com o arquivamento do inquérito policial no caso de não iniciada a ação penal correspondente - AgRg no REsp 1374140/PR - Aplicável, na hipótese, o regramento do Código de Defesa do Consumidor. Usufruindo do espaço físico disponibilizado pela empresa requerida no mercado, o autor é consumidor, ainda que não tenha efetuado qualquer compra de produtos - Prescrição afastada em virtude dos arts. 200 do CCB e 27 do CDC. Prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados desde a ciência da decisão de arquivamento de Inquérito Policial que apurava suposta prática de crime pelo autor. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL OCORRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSUMIDOR. CELERIDADE PROCESSUAL - Possibilidade de, no caso concreto, o Tribunal enfrentar desde já o mérito do pedido inicial. Aplicação do princípio da causa madura... do processo - Excesso de atuação pelos seguranças em abordagem realizada na saída do estabelecimento comercial. Acusação de furto de mercadorias pelo requerente. Imputação inverídica. Inexistência de apuração adequada das circunstâncias pelos funcionários da loja. Condução à Delegacia de Polícia e posterior abertura de inquérito. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade por danos morais reconhecida em vista da imputação falsa de crime - Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar por dano moral, cabe ao magistrado arbitrar as quantias de acordo com o caso concreto. Valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA DENUNCIADA PREJUDICADO - Embora vedada a denunciação da lide no Código de Defesa do Consumidor, em atenção à celeridade processual, deve ser provida a denunciação deferida em 1º Grau, não contestada pelo consumidor e já devidamente instruído o processo - Prejudicada a Apelação da denunciada à lide, que buscava o reconhecimento da improcedência da denunciação em virtude da extinção do feito. Procedência da demanda

POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR. À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA DENUNCIADA. (Apelação Cível Nº 70055231591, Décima... Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - AC: 70055231591 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO EQUIVOCADO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CALÚNIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou incontroverso nos autos que empresa ré/recorrente registrou equivocadamente boletim de ocorrência imputando à autora/recorrida o crime de furto, quando na realidade o delito teria sido cometido por outra cliente da loja. A autora tomou conhecimento da imputação que lhe foi feita ao tentar locar um imóvel, razão pela qual ingressou com a presente ação de danos morais. 2. A imputação falsa de prática de ato ilícito consistente em furto de mercadoria em razão da troca de fichas que continham dados de clientes da loja, quando a autora não tinha qualquer ligação com o ocorrido e sem nenhum tipo de comprovação caracteriza a prática do crime de calúnia (art. 138, CP). 3. Observe-se que a autora tomou conhecimento do caso em investigação que objetivava a locação de imóvel, presumindo-se a situação vexatória pela qual passou frente ao seu pretenso locador. Assim, no presente caso, entendo que foram ultrapassados os limites de mero dissabor da vida cotidiana. 4. Desta forma, presentes as circunstâncias aptas a ensejar a violação dos direitos inerentes à personalidade sendo cabível a sua reparação, conforme prelecionado pelo disposto no art. 186 do CC. 5. Os danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, carecendo de reparos a sentença hostilizada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 8. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07070414020168070003 DF 0707041-40.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 31/05/2017, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade da ré só ficaria excluída se esta provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3º do supracitado dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

Como bem ponderou o Julgador
a quo,
no caso dos autos, restou incontroverso o fato de que houve a abordagem da autora pela polícia e que ela, enquanto saía de seu trabalho, foi levada ao estacionamento da farmácia, local de grande movimentação de pessoas, onde teve sua bolsa vasculhada pelo gerente da empresa, bem como foi por ele reconhecida como autora de furto que não praticou, constrangimento grave que só cessou depois que um colega de trabalho esclareceu à polícia que, no momento do furto, a recorrida encontrava-se trabalhando.

A recorrente, lado outro, não apresentou elemento probatório seguro a comprovar as alegações de que atuou com os cuidados necessários à preservação das condições psicológicas da envolvida, mesmo tendo a possibilidade de juntar aos autos o vídeo demonstrando a abordagem da recorrida.

A autora, por sua vez, desincumbiu do seu ônus probatório, quanto ao fato constitutivo do seu direito, por meio da declaração pessoal e da declaração de seu colega de trabalho (documento registrado em cartório), que confirmou o fato tal qual narrado pela recorrida.

Assim, se por um lado o apelado produziu as provas que estavam ao seu alcance, fosse para demonstrar a dinâmica da ocorrência, fosse para comprovar os danos sofridos e o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos advindos da abordagem vexatória, a demandada, por outro lado, não trouxe nenhum elemento capaz de desconstituir os fatos alegados na inicial, nem ao menos a filmagem do dia da ocorrência.

Sabe-se que mesmo um ato que inicialmente poderia ser considerado lícito, quando exercido de maneira inadequada, pode ser visto como ilícito. Esse é o conceito que se tem do chamado ilícito equiparado, que desponta da redação dada ao artigo 187 do Código Civil, vejamos:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Como visto, é permitido ao estabelecimento comercial zelar pelo seu patrimônio, buscando, inclusive, evitar práticas criminosas que ocorrem até com certa frequência. Todavia, não é lícito que, havendo suspeita de um fato criminoso, o consumidor seja tratado de maneira truculenta, seja através de graves acusações, seja por meio de condutas arbitrárias e exposição vexatória.

A atitude lícita e aceitável seria a abordagem do suspeito de maneira discreta e respeitosa, evitando qualquer excesso ou exposição vexatória. Infelizmente, não foi o que ocorreu no presente caso.

Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo a recorrida a sério constrangimento, presenciado por várias pessoas, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

No que toca ao dano moral, consiste justamente na lesão a um atributo da personalidade humana, neste caso, a integridade moral da apelada, que foi acusada da prática de crime é submetida a situação humilhante e constrangedora em local público.

No que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do Réu.

Evidente, portanto, que não se está a tratar, no caso em exame, de mero transtorno ou aborrecimento, ou mesmo de situação constrangedora causada pela própria vítima.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$15.000,00 se apresenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo ou torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021